Tribunal: TJSP
Processo: 2191882-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença definitivo. Decisão interlocutória determina intimação de Municipalidade da comarca local para que informe se a executada possui haveres a receber de si e, em caso positivo, ordenou fosse retida importância equivalente a R$ 339.662,35, como penhora de crédito. Inconformismo da parte executada. Provimento parcial. Decisão reformada.
1. Indeferido

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença definitivo. Decisão interlocutória determina intimação de Municipalidade da comarca local para que informe se a executada possui haveres a receber de si e, em caso positivo, ordenou fosse retida importância equivalente a R$ 339.662,35, como penhora de crédito. Inconformismo da parte executada. Provimento parcial. Decisão reformada.
1. Indeferido pedido de substituição de bem a penhorar, de crédito proveniente de contratos públicos celebrados com Municipalidade da comarca local para bens de titularidade das executadas que estariam constritos em macrolide, de temática afim ao presente caso.
2. Quanto ao pedido de constrição do crédito na extensão de R$ 339.662,35, de uma só vez, realmente se identifica risco, inclusive, de descumprimento, pela coexecutada contratada pela municipalidade, do objeto da avença celebrada em razão das licitações. Aplicação do artigo 506, CPC/15, segundo o qual "a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Necessidade de reduzir mencionado percentual para 20% (vinte por cento) sobre cada pagamento de crédito que a coexecutada H. Aidar venha a receber da Municipalidade de Agudos-SP, conforme pedido subsidiário das contrarrazões.
3. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000814025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2191882-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Agudos, em que são agravantes H.
AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA. e ASSUÃ - CONSTRUÇÕES,
ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, é agravada MARIA ANTONIETA
GASPARINI CANDOSIN.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO
NETO.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2191882-22.2020.8.26.0000 -Voto no 37984
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2191882-22.2020.8.26.0000
AGRAVANTE(S): H. Aidar Pavimentação e Obras Ltda., Assuã -
Construções, Engenharia e Comércio Ltda
AGRAVADO(S): Maria Antonieta Gasparini Candosin
COMARCA: Agudos - 1a Vara Judicial
PROCESSO DE ORIGEM: 0001047-68.2019.8.26.0058
VOTO: 37984
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença
definitivo. Decisão interlocutória determina intimação
de Municipalidade da comarca local para que informe
se a executada possui haveres a receber de si e, em caso
positivo, ordenou fosse retida importância equivalente a
R$
339.662,35,
como
penhora
de
crédito.
Inconformismo da parte executada. Provimento parcial.
Decisão reformada.
1. Indeferido pedido de substituição de bem a penhorar,
de crédito proveniente de contratos públicos celebrados
com Municipalidade da comarca local para bens de
titularidade das executadas que estariam constritos em
macrolide, de temática afim ao presente caso.
2. Quanto ao pedido de constrição do crédito na
extensão de R$ 339.662,35, de uma só vez, realmente se
identifica risco, inclusive, de descumprimento, pela
coexecutada contratada pela municipalidade, do objeto
da avença celebrada em razão das licitações. Aplicação
do artigo 506, CPC/15, segundo o qual “a sentença faz
coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando
terceiros”.
Necessidade
de
reduzir
mencionado percentual para 20% (vinte por cento)
sobre cada pagamento de crédito que a coexecutada H.
Aidar venha a receber da Municipalidade de Agudos-
SP, conforme pedido subsidiário das contrarrazões.
3. Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por H.
Aidar Pavimentação e Obras Ltda., Assuã - Construções, Engenharia e Comércio
Ltda contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Saulo Mega Soares e Silva,
que determinou a intimação da Municipalidade de Agudos, por oficial de justiça,
para que informe, no feito, se a executada H. Aidar possui haveres a receber da
Municipalidade e, em caso positivo, ordenou que seja retida a importância
equivalente a R$339.662,35, até nova determinação deste juízo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2191882-22.2020.8.26.0000 -Voto no 37984
3
A parte agravante objetiva a reforma da decisão
recorrida, com efeito suspensivo, a fim de se determine a penhora no rosto dos autos
do processo no 1005207-22.2015.8.26.0071, em trâmite perante a 1a Vara Cível da
Comarca de Bauru/SP, vez que os bens ali outorgados em garantia abrangem os
direitos exigidos nesta via, nos termos do inciso IV, do Art. 871, do CPC, por ser
menos
gravosa
às
agravantes
(CPC.,
805, caput
e
parágrafo único).
Subsidiariamente, se for reconhecida a possibilidade de penhora sobre os créditos
derivados do Contrato firmado com a Prefeitura, pede seja realizada limitação do
percentual da constrição, que jamais poderá recair sobre a integralidade de eventual
crédito como pretendem os exequentes (cf. fls. 11/12), sob pena de se afetar a sua
atividade empresarial, visto que se trataria de crédito voltado a seu capital de giro.
Nas razões, alude, basicamente, ao argumento de que a
execução deve ser processada de forma menos onerosa ao devedor e de que há
entendimento jurisprudencial que fixa que não é a penhora em dinheiro a fórmula
absoluta a ser tratada em casos similares. Defende que haverá risco à continuidade
de sua atividade empresarial, visto que o crédito a receber da Municipalidade de
Agudos-SP seria faturamento seu, voltado a seu capital de giro.
Recurso processado, indeferido efeito suspensivo.
Contrarrazões apresentadas pelos autores-agravados
(fls. 24/27). Pede não provimento recursal, subsidiariamente pede seja mantida ao
menos a penhora de 20% (vinte por cento) sobre cada pagamento que a agravante
venha a receber referente a convênios celebrados com a municipalidade de Agudos-
SP, porque razoável.
A parte agravada se manifestou em oposição ao
julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
O recurso comporta provimento parcial.
Segundo consta da petição inicial do cumprimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2191882-22.2020.8.26.0000 -Voto no 37984
4
sentença, a parte autora, exequente, declarou que os executados foram condenados,
solidariamente, a restituir à exequente todos os valores pagos a título de
compromisso de compra e venda de imóvel, além do pagamento de multa contratual
(10% do valor do contrato) e R$ 5 mil a título de indenização por danos morais,
afora a sanção processual de multa de 2% sobre o valor da causa por litigância de
má-fé e verba honorária de sucumbência (15% do valor da condenação). De acordo
com os cálculos, o montante da dívida acumulado em 12.07.2019 seria de R$
254.939,36. Anotou que o cumprimento de sentença era definitivo, porque
transitado em julgado o título judicial que dá lastro ao pedido.
Decorrido em branco o prazo para pagamento
voluntário da condenação, a parte autora-exequente trouxe novo demonstrativo de
crédito (atualizando-o para R$ 310.350,77), acrescentando multa de 10% e verba
honorária de 10% sobre o montante da execução e requereu o bloqueio/penhora de
valores por meio do sistema Bacenjud, e, na hipótese de restar insuficiente ou
negativa, fosse realizada pesquisa no sistema Renajud para busca de veículos em
nome dos devedores.
Em reação, duas das corrés-executadas, Assuã
Construções Engenharia e Comércio Ltda. e H. Aidar Pavimentação e Obras, ora
agravantes, apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, defenderam que
o cálculo estava equivocado (ausência, na planilha, correção de juros mensal e os
índices que foram empregados), além de pleitear que “qualquer constrição judicial
recaia no rosto dos autos do processo no 1005207-22.2015.8.26.0071, em trâmite
perante a 1a Vara Cível da Comarca de Bauru/SP, vez que os bens ali outorgados
em garantia abrangem os direitos exigidos nesta via” (cf. fl. 125 do feito
originário), afirmando que “justifica-se o pedido (...) de que a constrição judicial
deve recair sobre os imóveis indicados e constantes da macrolide supracitada, pois
as matrículas e avaliações encontram-se anexadas no citado processo” (cf. fl. 125
do feito originário). Em prosseguimento, defenderam que, após concretizada a
penhora do rosto de autos da ação coletiva com característica de macrolide, seria
necessária a observância da tese firmada em recurso repetitivo, tema 60, no STJ,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2191882-22.2020.8.26.0000 -Voto no 37984
5
segundo a qual “ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de
processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do
julgamento da ação coletiva” (cf. fl. 126 do feito originário). Afirma que a extinção
do cumprimento é medida impositiva, já que o direito da parte exequente já estaria
devidamente garantido no processo macrolide.
A outra corré, Pamplona Urbanismo Ltda., igualmente
ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença. Aludiu que não teria havido
comprovação de veracidade dos valores apontados na tabela apresentada no pedido
de cumprimento de sentença, inexistindo menção ao índice de atualização para a
base de cálculo. Afirma ser ônus da parte credora apresentação de memorial
discriminado, na forma do artigo 524, CPC/15.
Sobreveio a decisão do juízo de primeiro grau, de
21.10.2019, que deferiu o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos
termos do art. 854 do CPC/15, e, com isso, determinou a indisponibilidade de ativos
financeiros existentes em nome dos executados até o valor indicado na execução.
Aberto
prazo
para
responder
às
impugnações
apresentadas, a parte autora-agravada respondeu apenas depois da decisão que
determinou a indisponibilidade de ativos financeiros, em que pediu a rejeição
liminar de ambas as impugnações, sustentando a liquidez dos cálculos que
apresentou.
Em 02.03.2020, o juízo de primeiro grau rejeitou as
impugnações oferecidas, ao fundamento de que o memorial descritivo de débito
apresentado pela exequente estava adequado formalmente, e determinou o
prosseguimento do incidente.
E, no dia seguinte, em 03.03.2020, proferiu decisão
novamente deferindo o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros.
Feita a consulta pelo sistema Bacenjud, em que pese
apontado valor de crédito da petição inicial, e não do demonstrativo atualizado após

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2191882-22.2020.8.26.0000 -Voto no 37984
6
falta de pagamento espontâneo da condenação, a resposta da pesquisa eletrônica fora
infrutífera, não tendo sido rastreados ativos financeiros suficientes para compor a
exigência de pagamento do importe da condenação.
Assim, considerando que as executadas Assuã e H.
Aidar, agravantes, se encontravam em plena atividade, o que não justificaria a
ausência absoluta de movimentação bancária em seus nomes, a parte exequente
argumentou que haveria uma indução de conclusão de atos em fraude a credores, já
que existiriam vários processos de execução sem nomeação válida para garantia de
juízo. E a exequente afirmou ter investigado e apurado que a corré H. Aidar Pav.
Obras teria a receber, do Município de Agudos-SP, a quantia de R$ 2.027.025,98,
relativamente a serviços que estariam sendo executados, referentes a pavimentação
asfáltica, de acordo com certames de licitação por elas vencidos (Processos
034/2020, 035/2020, 036/2020 e 037/2020). E diante da quantia de crédito (de R$
399.950,10, atualizado) e de débito, haveria uma proporção de 19% (dezenove por
cento) do montante do crédito total. Sinalizou também que a exequente Maria
Antonieta neste incidente, credora, é idosa de 85 anos, gozando de prioridade
especial e tramitação prioritária do feito executivo. Daí ter formulado o pedido de
“deferimento da penhora do montante de R$ 399.950,10 (...) sendo R$ 339.622,35
de créditos da credora Maria Antonieta Gasparini Guedes (Processo
0001047-68.2019.8.26.0058) e R$ 60.327.75 da credora W. A. Santino Soc. Ind. De
Ad. (Processo 0001317-92.2019.8.26.0071), que deverá ser efetivada junto a
Prefeitura Municipal de Agudos, devendo ser retida junto aos créditos que a
devedora H. Aidar Pavimentação e Obras tem a receber ou venha a ter em virtude
da execução dos contratos de serviços de pavimentação asfáltica dos Processos
licitatórios 034/2020, 035/2020, 036/2020 e 037/2020, intimando o Município de
Agudos para que retenha o valor e deposite a importância judicialmente nos autos,
ficando o representante legal do município como fiel depositário e sob as penas da
lei, devendo ser observado queas diligências do Sr. Oficial de Justiça já foram
recolhidas e o comprovante está anexado ao presente pedido” (cf. fl. 155).
Em 31.07.2020, o juízo de primeiro grau proferiu a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2191882-22.2020.8.26.0000 -Voto no 37984
7
decisão agravada, indeferindo a reunião de processos (uma relativa a honorários de
advogados e outra de sucumbência de título judicial), e determinou a intimação da
Prefeitura Municipal de Agudos-SP, para que informasse ao juízo se a executada H.
Aidar Pavimentações e Obras Ltda. possuiria haveres a receber e, no caso positivo,
determinou fosse retida a importância equivalente ao crédito da exequente, de R$
339.662,35.
Interposto o agravo de instrumento, sustentado no
risco e inviabilidade de continuidade da execução de serviços contratados pela
Prefeitura de Agudos-SP e na existência de “outros meios menos onerosos às
executadas”, e também na possibilidade alternativa de que a constrição fosse
limitada a, no máximo, 5% dos créditos provenientes dos contratos públicos
firmados, o recurso não merece vingar.
Previamente, há o esclarecimento superveniente da
tramitação do feito originário, vindo das contrarrazões ao agravo, de que a
Municipalidade de Agudos-SP respondera à intimação judicial.
Na sua manifestação, o Município de Agudos-SP fez
as seguintes declarações:
“(...) Recebemos com preocupação a intimação da r.
decisão de fls. 163 que determinou que 'seja retida a
importância equivalente a R$ 339.662,35, até nova
determinação deste juízo', isso se deve pelos seguintes
motivos: a Executada tem celebrado com o Município
de Agudos atualmente 10 (dez) convênios, sendo 8
(oito) com o Governo Federal através do Ministério
do Desenvolvimento Regional, e, 2 (dois) juntos ao
Governo Estadual através da Secretaria Estadual do
Desenvolvimento Regional.
Deve-se destacar que todas as obras são destinadas à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2191882-22.2020.8.26.0000 -Voto no 37984
8
infraestrutura de setores deste Município, como:
recape, asfaltamento e canalização de córregos.
Outrossim, considerando que não estamos falando de
recursos
próprios,
tem-se,
na
verdade,
uma
'expectativa' de crédito que só se concretizará através
de repasse dos aludidos órgãos após a finalização pré-
determinada de etapas dessas obras.
Daí a preocupação por parte desta Municipalidade,
considerando o fato de que o cumprimento da ordem
judicial nos termos em que deferida anteriormente
poderia inviabilizar a concretização das obras
previstas o que acarretaria o não repasse dos créditos
oriundos dos convênios, ficando o Município sem a
obra e o Exequente sem seu crédito.
Assim,
esclarecemos
que
momentaneamente
o
cumprimento da determinação de retenção de valores
é
impossível
considerando
que
não
existem
atualmente, embora empenhados, créditos a serem
recebidos pela executada H. Aidar Pavimentação e
Obras Ltda. (...) Agudos, 19 de agosto de 2020. ” (cf.
fl. 180/181)
Diante desses esclarecimentos prestados, examinado
na forma do art. 493, CPC/15, avaliam-se as razões recursais.
De partida, deve ser indeferido pedido de substituição
de bem a penhorar, de crédito proveniente de contratos públicos celebrados com
Municipalidade da comarca local para bens de titularidade das executadas que
estariam constritos em macrolide, de temática afim ao presente caso.
Para além do fundamento externado pelo juízo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2191882-22.2020.8.26.0000 -Voto no 37984
9
primeiro grau, que aferiu o preenchimento dos requisitos para a penhora, verifica-se
que a parte executada não cumpriu com os requisitos descritos especificamente na
lei de regência, para que se autorizasse mencionada substituição.
Como se depreende do teor do artigo 847 do Código
de Processo Civil, verbis:
“Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias
contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado,
desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao
exequente.
§ 1o O juiz só autorizará a substituição se o executado:
I - comprovar as respectivas matrículas e os registros
por certidão do correspondente ofício, quanto aos bens imóveis;
II - descrever os bens móveis, com todas as suas
propriedades e características, bem como o estado deles e o lugar onde se
encontram;
III - descrever os semoventes, com indicação de espécie,
de número, de marca ou sinal e do local onde se encontram;
IV - identificar os créditos, indicando quem seja o
devedor, qual a origem da dívida, o título que a representa e a data do
vencimento; e
V - atribuir, em qualquer caso, valor aos bens indicados
à penhora, além de especificar os ônus e os encargos a que estejam sujeitos.
§ 2o Requerida a substituição do bem penhorado, o
executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a
prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como
abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora.
§ 3o O executado somente poderá oferecer bem imóvel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2191882-22.2020.8.26.0000 -Voto no 37984
10
em substituição caso o requeira com a expressa anuência do cônjuge, salvo se o
regime for o de separação absoluta de bens.
§ 4o O juiz intimará o exequente para manifestar-se
sobre o requerimento de substituição do bem penhorado.”.
Confere-se
que
os
agravantes-executados
não
cumpriram especialmente com o requisito descrito no parágrafo segundo do
dispositivo legal retro, não tendo colacionado prova documental e suficiente de
certidão negativa ou positiva de ônus sobre os imóveis que ofertaram em
substituição, e que já estariam constritos em outra ação judicial, por meio da qual a
autoridade judiciária poderia examinar a potencialidade de que eventual penhora de
tal imóvel fosse resultar na efetividade da execução em prol da parte exequente-
agravada.
Quanto ao pedido de constrição do crédito na extensão
de R$ 339.662,35, de uma só vez, realmente se identifica risco, inclusive, de
descumprimento, pela coexecutada contratada pela municipalidade, do objeto da
avença celebrada em razão das licitações.
Encontra espaço a aplicação do artigo 506, CPC/15,
segundo o qual “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros”.
Nesse sentido, a determinação da penhora integral de
crédito, na quantia em que pretendida pela parte exequente (cerca de R$ 400 mil), de
uma só vez, realmente pode desencadear o efeito perverso de prejudicar o
atingimento das obras contratadas em prol da Municipalidade de Agudos-SP,
suportadas financeiramente mediante convênios de repasse de recursos
orçamentários e transferências voluntárias das esferas federal e estadual, para
financiamento de obras de infraestrutura voltadas ao planejamento urbano.

Necessidade de reduzir mencionado percentual para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2191882-22.2020.8.26.0000 -Voto no 37984
11
20% (vinte por cento) sobre cada pagamento de crédito que a coexecutada H. Aidar
venha a receber da Municipalidade de Agudos-SP, conforme pedido subsidiário das
contrarrazões, o que vem a preservar a continuidade da atividade empresarial da
coexecutada, assim como abrir um espaço, legítimo, para que a parte autora-
exequente venha a receber os seus créditos, dentro da ordem preferencial
estabelecida pelo artigo 835 do CPC/15 e observada a sua faixa etária, elevada,
octogenária que é a exequente, devendo ser beneficiada pela celeridade e efetividade
da presente fase executiva.
Por tais fundamentos, dá-se provimento em parte ao
recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no
prazo de cinco dias úteis, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal,
atualizada pela Resolução no 772/2017 (DJE 09.08.2017), entendendo-se o silêncio
como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator